Tribunal: TJDFT
Processo: 0708633-82.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação Cível. Gratuidade de justiça deferida a partir do pedido, com efeitos ex nunc. Empréstimo. Suposto correspondente bancário. Falsa portabilidade. Transferência de valor para conta de terceiro. Fraude. Responsabilidade da instituição financeira ré não configurada. Sentença mantida.